Tribunal: TCU
Processo: 042.051/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3384/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.051/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Roberta Rosa Holanda (XXX.024.918-XX); Carlos Alves Barreto de Albuquerque (XXX.975.341-XX); Carmem Silvia Fernandes Lima (XXX.556.211-XX); Catie Augusta Buratto Urio (XXX.434.419-XX); Claudio da Cunha Correa (XXX.505.617-XX); Cleuma dos Santos Araujo (XXX.198.556-XX); Cristiane Borges Florido (XXX.900.498-XX); Cristiane Gomes Pontes (XXX.828.687-XX); Cyntia Mayra Silva Bontempo (XXX.521.091-XX); Dalton Torres de Sousa (XXX.913.803-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.